Tribunal: TJPA
Processo: 0804997-10.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804997-10.2021.8.14.0028

APELANTE: RENATA ALVES SANTOS

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. LITISPENDÊNCIA AFASTADA. NOVOS CONTRATOS E NEGATIVAÇÕES POSTERIORES. CAUSA DE PEDIR DISTINTA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EXCLUÍDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que acolheu preliminar de litispendência e extinguiu o processo sem resolução do mérito (art. 485, V, do CPC), sob o fundamento de que a matéria já era discutida em ação anterior (processo nº 0804338-69.2019.8.14.0028). O juízo de origem também condenou a autora ao pagamento de multa de 1% por litigância de má-fé. A apelante sustenta que a presente ação versa sobre novos contratos e negativações ocorridas em 2020, fatos supervenientes à primeira demanda, e que o ajuizamento da nova lide foi necessário após o indeferimento da inclusão desses débitos no processo anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se há identidade de causa de pedir e pedidos entre a presente demanda e a ação anterior para fins de configuração de litispendência; (ii) verificar se o ajuizamento da ação em face de novos danos configura exercício regular do direito de ação e obediência ao princípio da inafastabilidade da jurisdição; (iii) analisar se a reiteração de condutas ilícitas pelo fornecedor autoriza o ajuizamento de nova demanda por danos sucessivos; e (iv) definir se a conduta da autora caracteriza litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se configura a litispendência (art. 337, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC) quando, apesar da identidade de partes, os objetos e as causas de pedir são distintos. No caso, a ação anterior discute débitos de 2018, enquanto a presente demanda versa sobre três contratos numericamente diferentes e negativações realizadas em janeiro de 2020.

Pelo princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF/1988), o consumidor tem o direito de ver examinada nova lesão ao seu crédito. Tendo havido o indeferimento da inclusão dos novos fatos na lide anterior, a extinção deste processo implicaria em denegação de justiça.

Segundo a jurisprudência, a reiteração do ato ilícito pelo fornecedor ou a manutenção de negativação indevida após o ajuizamento de uma primeira ação gera um abalo moral autônomo e renova o interesse de agir, constituindo nova causa de pedir que autoriza o ajuizamento de demanda independente para reparação dos danos específicos daí advindos.

A condenação por litigância de má-fé exige prova inequívoca do dolo de enganar o juízo. A divergência de entendimento jurídico sobre a ocorrência de litispendência e o ajuizamento transparente de ação para resguardar direitos não configuram as hipóteses dos arts. 80 e 81 do CPC, devendo ser preservada a presunção de boa-fé processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para anular a sentença, afastar a litispendência e a multa por litigância de má-fé, determinando o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

Tese de julgamento:

“1. Inexiste litispendência quando a nova demanda fundamenta-se em contratos numericamente distintos e negativações ocorridas em datas diversas daquelas discutidas em ação anterior, configurando causa de pedir próxima diferenciada. 2. A reiteração de cobranças ou restrições de crédito após o ajuizamento de demanda anterior autoriza o consumidor a propor nova ação para reparação dos danos sucessivos, sob pena de denegação de justiça. 3. A divergência interpretativa acerca de pressupostos processuais, exercida sem ocultação de fatos, não caracteriza litigância de má-fé.”

___________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 5º, 80, 81, 337, §§ 1º ao 3º, e 485, V; CDC, arts. 14 e 42.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.632.148/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 15/06/2021; TJMG, ApCiv nº 5046260-29.2024.8.13.0145, Rel. Des. Antônio Bispo, j. 04/03/2026; TJDF, ApCiv nº 0712121-10.2024.8.07.0001, Rel. Desa. Sandra Reves, j. 14/08/2024; TJSP, ApCiv nº 1009327-84.2021.8.26.0302, Rel. Des. Francisco Giaquinto, j. 08/07/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

GABINETE DESEMBARGADORA

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0804997-10.2021.8.14.0028

APELANTE: RENATA ALVES SANTOS

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
RENATA ALVES SANTOS
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Danos Morais movida contra o
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, acolheu a preliminar de litispendência e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC. Ademais, o juízo
a quo
condenou a autora ao pagamento de multa de 1% sobre o valor da causa por litigância de má-fé.

Em breve retrospecto, a autora alega ter sido surpreendida com novas negativações realizadas pelo réu, referentes a contratos que afirma não ter firmado. Sustenta que já teria ajuizado ação anterior com o mesmo objeto — processo nº
0804338-69.2019.8.14.0028
, também em trâmite perante a Vara de origem.

Afirma que, mesmo ciente da controvérsia judicial existente, o réu incluiu novas negativações derivadas das mesmas contratações já questionadas na ação anterior, motivo pelo qual ajuizou novamente a presente demanda.

O réu, em contestação, arguiu
litispendência
, afirmando que a autora ajuizou múltiplas ações idênticas, com mesmas partes, causa de pedir e pedido, o que configura abuso do direito de ação e litigância de má-fé. Requereu a extinção do feito sem resolução do mérito.

Segue excerto da sentença apelada (id. 33444269):

(...)
Preliminares

Da Gratuidade da justiça
: Defiro, pois a autora apresentou declaração de hipossuficiência e comprovantes de renda.

Inépcia da inicial/procuração desatualizada
: Rejeito. A procuração ad judicia não perde validade pelo decurso do tempo (CPC, art. 105), não havendo nulidade a ser sanada

Da litispendência

Nos termos do art. 337, §§ 1º a 3º, do CPC, há litispendência quando se repete ação anteriormente ajuizada que ainda está em curso, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido.

No caso, o processo anterior de nº 0804338-69.2019.8.14.0028, movido pela mesma autora contra o mesmo réu, também tem por objeto a discussão da falsificação de assinaturas e inexistência de contratos bancários vinculados à conta nº 20007160, agência 0060, do Banco Santander.

Conforme se extrai dos autos, aquele processo já foi sentenciado, mas ainda não transitou em julgado, havendo embargos de declaração pendentes de apreciação.

Logo, persiste a litispendência, pois a ação anterior ainda está em curso.

Há, portanto, identidade de partes, causa de pedir (falsificação de assinatura e inexistência de débito oriundo da mesma conta bancária) e pedido (declaração de inexistência dos débitos, danos morais e repetição de indébito).
O mesmo contrato do presente feito 0804997-10.2021.8.14.0028 encontra-se já periciado nos autos de nº 0804338-69.2019.8.14.0028.

Conforme o
art. 485, V, do CPC
, o juiz não resolverá o mérito quando reconhecer a existência de litispendência.

Cito precedentes:“A litispendência subsiste enquanto não houver trânsito em julgado da ação anteriormente ajuizada. Reconhecida a identidade entre as ações e a pendência da anterior, impõe-se a extinção do segundo processo, sem resolução do mérito.” (STJ, AgInt no AREsp 1.632.148/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 15/06/2021).

“A repetição de ação idêntica a outra ainda em curso configura litispendência e acarreta a extinção do feito sem julgamento do mérito.” (TJPA, ApCiv nº 0802210-78.2019.8.14.0301, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j. 12/09/2023).

Assim, resta configurada a
litispendência
, impondo-se a extinção do processo
sem resolução do mérito
, nos termos do art. 485, inciso V, do CPC.

2. Da litigância de má-fé

O comportamento processual da autora revela
abuso do direito de ação
, pois, mesmo ciente da existência e do andamento de outro processo idêntico,
ajuizou nova demanda reproduzindo os mesmos pedidos e fundamentos fáticos e jurídicos
.

Tal conduta enquadra-se nas hipóteses dos incisos
III
e
V
do
art. 80 do CPC
, caracterizando litigância de má-fé por: alterar a verdade dos fatos, e promover demanda manifestamente infundada e repetitiva. O STJ tem reiteradamente reconhecido a má-fé em casos de multiplicidade de ações idênticas: “A propositura de múltiplas ações idênticas, com mesmo pedido e causa de pedir, configura litigância de má-fé e autoriza a aplicação de multa processual.” (STJ, AgInt no AREsp 1.640.374/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 02/03/2021).

“A distribuição de ações idênticas, buscando vantagem indevida ou enriquecimento ilícito, caracteriza litigância de má-fé.”(TJPA, ApCiv nº 0002215-87.2019.8.14.0401, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 20/05/2024).

A autora, mesmo sabendo da existência da ação anterior que tramita sob o nº 0804338-69.2019.8.14.0028 — na qual inclusive encontra-se acostado o mesmo contrato nas duas lides —, ajuizou nova demanda.

Tal conduta ultrapassa o mero equívoco processual e revela intenção consciente de obter dupla apreciação da mesma matéria, o que representa abuso do direito de ação e ofensa ao princípio da boa-fé processual (art. 5º, CPC).

A aplicação da multa, portanto, não tem caráter apenas punitivo, mas pedagógico e preventivo, a fim de coibir o uso abusivo do Poder Judiciário e evitar a multiplicação de processos desnecessários sobre o mesmo objeto.

Considerando o comportamento da parte, aplico multa por litigância de má-fé equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme o art. 81, caput, do CPC.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento nos arts. 337, §§ 1º a 3º, e 485, V, ambos do Código de Processo Civil, reconheço a litispendência com o processo nº 0804338-69.2019.8.14.0028 e, em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Com fundamento no art. 80, incisos III e V, e art. 81, caput, do CPC, condeno a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, suspensa sua exigibilidade ante a gratuitade deferida.

Cumpra-se como de praxe.

Certificado o trânsito, arquive-se.

Marabá/PA, data registrada no sistema.

JULIANO MIZUMA ANDRADE

Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá

Em suas razões recursais (Id. 33444271), a Apelante sustenta, em síntese:

A inexistência de litispendência, argumentando que os contratos discutidos nesta ação (negativações ocorridas em 2020) são distintos dos discutidos no processo nº 0804338-69.2019.8.14.0028;

Que tentou informar os novos fatos no processo anterior, mas o pedido foi indeferido, o que a obrigou a ajuizar nova demanda para ver resguardado seu direito;

O afastamento da multa por litigância de má-fé, alegando que agiu no exercício regular do direito de ação e em boa-fé.

O Apelado apresentou contrarrazões (Id. 33444274), pugnando pela manutenção integral da sentença, reiterando que há identidade de partes e objeto, configurando-se o abuso do direito de demandar.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso e
passo a analisá-lo.

A controvérsia cinge-se em verificar se o ajuizamento da presente demanda configura litispendência em relação ao processo nº
0804338-69.2019.8.14.0028
, que tramita perante o mesmo juízo.

Conforme o art. 337, §§ 1º, 2º e 3º do CPC, a litispendência se caracteriza pela reprodução de ação idêntica a outra que já está em curso. O critério legal é a "tríplice identidade": mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido.

Adianto que assiste a razão à recorrente. Vejamos.

1. Da Diferença de Objetos e Causa de Pedir (Afastamento da Litispendência)

Para que se configure a litispendência, exige-se a identidade total de partes, causa de pedir e pedido. No caso em tela, verifica-se que a ação nº 0804338-69.2019.8.14.0028 discute débitos específicos realizados em 2018. Já a presente demanda (de 2021) versa sobre
três novos contratos
(Id. 33444271 – de números MP006066000217722066, UG006032000130372032 e MP660002186500661326) e negativações efetuadas em
janeiro de 2020
. Trata-se de fatos supervenientes à propositura da primeira lide.

Ora, se os contratos são numericamente distintos e as datas das lesões (negativações) são diversas, a causa de pedir próxima é diferente. O consumidor não pode ser obrigado a aguardar o desfecho de uma ação de 2019 para ver cessada uma nova agressão ao seu direito ao crédito ocorrida em 2020.

É dizer,
o consumidor não pode ser penalizado com a extinção do feito quando a instituição financeira, mesmo ciente da contestação da conta bancária em juízo, persiste na geração de novos contratos e novas restrições cadastrais. Cada negativação gera um abalo moral autônomo e renova o interesse de agir da parte lesada.

2. Da Necessidade de Proteção Jurisdicional (Princípio da Inafastabilidade)

Consta nos autos que a Apelante tentou noticiar estes novos fatos no processo anterior, visando a economia processual.
Todavia
, aquele juízo indeferiu a inclusão dos novos débitos. Diante de tal negativa, a consumidora viu-se em um "limbo" jurídico: não podia discutir os novos danos na ação antiga e, segundo a sentença ora recorrida, estaria impedida de propor nova ação.

Tal entendimento configura nítida
denegação de justiça
. Se o banco, mesmo ciente da lide anterior, permitiu ou realizou novas cobranças e restrições, ele deu causa a um novo conflito de interesses que merece análise meritória independente.

3. Da Jurisprudência sobre Danos Sucessivos

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que, em relações de consumo, a reiteração do ato ilícito após o ajuizamento da primeira demanda autoriza a propositura de nova ação para reparação dos danos específicos daí advindos. Não se trata de "enriquecimento sem causa", mas de punir a
reincidência do fornecedor
.

A tese se baseia na premissa de que cada inscrição indevida, ou a manutenção de uma negativação após uma decisão judicial que a determinou como ilícita, representa uma nova ofensa aos direitos da personalidade do consumidor.

Os tribunais estaduais seguem a mesma linha de raciocínio. Uma nova negativação ou a manutenção indevida de uma inscrição já declarada inexigível configuram uma nova causa de pedir, o que autoriza uma nova demanda judicial.

A jurisprudência reforça que não há coisa julgada nessas situações, pois a nova ação se fundamenta em um fato novo: a reiteração da conduta ilícita pela empresa:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA E MANUTENÇÃO DE REGISTRO PREVIAMENTE AFASTADO POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA. PRÁTICA ABUSIVA E INDEVIDA DE COBRANÇA. DANO MORAL PRESUMIDO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais, sob fundamento de ocorrência de coisa julgada material, por já ter havido decisão anterior favorável à autora em demanda que tratou de negativação similar (proc. nº 5038986-82.2022.8.13.0145). A apelante sustenta que apresenta novos elementos (boletim de ocorrência, certidão de triagem e extrato do SERASA), que demonstram fraude e inexistência de vínculo contratual, pugnando pela declaração de inexistência do débito, exclusão da negativação e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há identidade de causa de pedir entre a presente demanda e a ação anterior, de modo a configurar coisa julgada; (ii) definir se a manutenção da negativação já afastada judicialmente e a realização de nova inscrição configuram ilícito indenizável; (iii) estabelecer o cabimento e o quantum da indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há coisa julgada, pois a presente ação tem como causa de pedir a manutenção indevida da negativação já afastada por decisão anterior e a realização de nova inscrição indevida, distintas da demanda anterior. 4. A ausência de prova de débito líquido, certo e exigível torna ilícita a negativação do nome da consumidora, configurando cobrança abusiva e indevida ( CC, arts. 186, 187 e 927; CDC, art. 42). 5. O banco não comprovou a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes, nem trouxe prova da licitude da nova insc rição, descumprindo decisão judicial anterior e reiterando prática abusiva. 6. A negativação indevida enseja dano moral presumido, prescindindo de prova específica, por violar direitos da personalidade e a dignidade da pessoa humana ( CF/1988, art. 1º, III, e art. 5º, V e X). 7. A indenização deve observar proporcionalidade, função compensatória e caráter pedagógico, sendo fixada em R$15.000,00, corrigidos pelo IPCA a partir da publicação do acórdão e com juros pela SELIC desde o ilícito. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. Ações com causas de pedir distintas não configuram coisa julgada, ainda que envolvam as mesmas partes e negativação. 2. A manutenção de registro negativador já afastado judicialmente e a inclusão de nova inscrição sem comprovação de débito configuram cobrança abusiva e indevida. 3. O dano moral por negativação indevida é presumido e prescinde de prova. 4. A indenização deve ser fixada de forma proporcional, compensatória e pedagógica, conforme a gravidade do ilícito e a capacidade econômica do ofensor. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, e 5º, V e X; CC, arts. 186, 187, 927 e 944; CDC, arts. 6º, VIII, e 42; CPC, arts. 783 e 784. Jurisprudência relevante citada: não há menção a precedentes específicos nos autos.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50462602920248130145, Relator: Des.(a) Antônio Bispo, Data de Julgamento: 04/03/2026, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/03/2026)

Ementa: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. REITERAÇÃO DE COBRANÇAS DE DÍVIDAS INEXIGÍVEIS. PROCESSO ANTERIOR. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DEFEITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRÁTICA ABUSIVA. OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL PRESUMIDO. IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. EXTENSÃO DO DANO. REITERAÇÃO DE ATOS ILÍCITOS. GRAVIDADE. MAJORAÇÃO. REPARAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. BASE DE CÁLCULO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Inexiste, pois, violação à coisa julgada quando, apesar de se tratar de processos entre as mesmas partes, a causa de pedir e os pedidos são diversos. A sentença recorrida não decidiu sobre questões já decididas em demanda anterior. Preliminar rejeitada. 2. A reiteração de cobranças de dívidas reconhecidamente inexigíveis por decisão judicial transitada em julgado viola o princípio da boa-fé objetiva e constitui defeito na prestação dos serviços, por não se adequar ao esperado padrão de funcionamento e de resultado (art. 14, § 1º, I e II, do CDC), bem como prática abusiva abrangida pelo art. 39 do CDC. Além disso, o art. 42 do CDC assegura, ao consumidor o direito de não ser importunado por cobranças indevidas que caracterizem constrangimento. 3. As reiteradas cobranças indevidas, ainda que travestidas de ?ofertas de acordo?, restringiram indevidamente o acesso ao crédito e violaram direitos da personalidade da autora, tais como a honra subjetiva e a imagem. Trata-se de dano moral presumido - in re ipsa -, que dispensa maiores considerações de ordem subjetiva para além das que se mostram notórias no caso concreto. Precedentes. 4. Para definir o valor da indenização devida, é necessário medir a extensão do dano, na forma do art. 944 do Código Civil. A quantia deve ser arbitrada em patamar moderado, proporcional e suficiente ao cumprimento dos objetivos preventivos, repressivos e pedagógicos da reparação por danos morais, sempre individualizada conforme as circunstâncias do caso concreto. 5. No caso particular, os atos ilícitos ganham maior gravidade na medida em que as instituições financeiras repetidamente dirigiram cobranças à autora mesmo após o trânsito em julgado da sentença que reconheceu a inexistência de débitos. Na demanda anterior, também houve o reconhecimento do fato de que apelante foi vítima de fraude perpetrada por terceiros estelionatários em evidente falha de segurança da entidade bancária, caracterizando, assim, fortuito interno que não exclui a responsabilidade do fornecedor. 6. Por consequência, o valor fixado na sentença recorrida (R$5.000,00) deve ser majorado para R$10.000,00 (dez mil reais), por ser adequado e proporcional, de acordo com as circunstâncias fáticas, a capacidade econômica das partes, a extensão e a gravidade do dano, notadamente a reiterada prática de atos ilícitos e a desobediência a decisão judicial. Precedentes. 7. A partir do art. 85, § 2º, do CPC, depreende-se que o diploma legal não fez distinção em relação ao objeto da condenação, que pode consistir em obrigação de dar coisa, de pagar, de fazer ou de não fazer. Assim, a obrigação que tenha expressão econômica é apta a formar a base de cálculo dos honorários advocatícios e estes são passíveis de eventual execução autônoma em caso de inadimplemento, independentemente da natureza da obrigação estampada no título executivo judicial. 8. A obrigação de fazer possui conteúdo econômico imediatamente aferível decorrente do valor das dívidas - R$88.601,24 (oitenta e oito mil seiscentos e um reais e vinte e quatro centavos) - equivocadamente imputadas à autora e também é representada pelo proveito econômico obtido pela autora em consequência da exclusão dos débitos então registrados em bancos de dados. 9. Tanto a obrigação de fazer quanto a obrigação de pagar compõem o valor da condenação, ou seja, a base de cálculo dos honorários de sucumbência, então fixados pelo Juízo sentenciante em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Precedentes. 10. Recurso conhecido e provido.

(TJ-DF 07121211020248070001 1906220, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 14/08/2024, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 28/08/2024)

O Tribunal de Justiça de São Paulo também entende que a ação que discute o descumprimento de uma ordem judicial anterior (que determinou a exclusão da negativação) tem causa de pedir distinta da ação original que declarou a inexigibilidade do débito:

Ação indenizatória por danos morais – Negativação por dívida declarada inexigível em ação anterior entre as mesmas partes – Sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC – Descabimento – Coisa julgada não evidenciada – Ação anterior visando a inexigibilidade do contrato de empréstimo consignado fraudado nº 326782378-3 e danos morais pelos descontos indevidamente realizados em benefício previdenciário da autora – Na presente ação pleiteia danos morais pelo descumprimento da tutela provisória deferida na ação anterior para obstar a negativação do nome da autora com base no débito questionado – Tríplice identidade não evidenciada – Extinção afastada – Sentença reformada – Julgamento da lide nos termos do art. 1.013, § 3º, I, do CPC, porque em condições de imediato julgamento. Interesse processual – Pretensão a indenização por danos morais, pelo descumprimento de liminar proferida em ação anterior entre as mesmas partes, com negativação do nome da autora por dívida declarada inexigível – Demanda que se revela útil e necessária, sendo adequada a via processual escolhida – Desnecessidade de prévia reclamação administrativa como condição ao ajuizamento da ação – Princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal)– Preliminar repelida. Ação indenizatória por danos morais – Negativação por dívida declarada inexigível em ação anterior entre as mesmas partes – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Responsabilidade objetiva do réu (art. 14, do CDC)– Negativação do nome da autora, realizada pelo Banco réu, após o deferimento da tutela provisória de urgência para obstar a negativação e os descontos no benefício previdenciário da autora, com base no contrato de empréstimo consignado discutido naqueles autos – Tutela provisória posteriormente confirmada pela sentença que julgou parcialmente procedente a ação, declarando a inexigibilidade do contrato de empréstimo consignado fraudado – Danos morais que se evidenciam a partir da ocorrência do próprio fato (damnum in re ipsa) – Indenização que se arbitra em consonância aos princípios da razoabilidade e ponderação – Ação julgada procedente. Sentença de extinção afastada, julgando-se a ação procedente.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10093278420218260302 Jaú, Relator: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 08/07/2022, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2022)

Destarte, não subsiste qualquer razão jurídica para a extinção do presente feito com base em litispendência, impondo-se, portanto, a reforma da sentença recorrida, a fim de que seja reconhecida a higidez da presente ação, com o
regular processamento e julgamento do mérito
.

4.

Do Afastamento da Litigância de Má-Fé

A boa-fé é presumida. Para a condenação em má-fé, exige-se prova inequívoca do dolo de enganar. No caso, a Apelante agiu às claras, inclusive mencionando o processo anterior. A divergência de entendimento jurídico sobre a ocorrência ou não de litispendência não autoriza a aplicação de multa sancionatória, sob pena de cercear o direito constitucional de petição.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO do Recurso de Apelação
, para:

ANULAR
a sentença de primeiro grau, afastando a litispendência e a multa por litigância de má-fé;

DETERMINAR
o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento e julgamento do mérito.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 20/05/2026